Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0722012-34.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO AURELIO DE SOUZA LANDIM AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO EDER PECAS E SERVICOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar sobre os documentos juntados, conforme determinado em ID 14053149. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator